Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722937-88.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO CESAR NEVES E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PELO SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, bem como alegada pelas partes a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão da matéria. 2. Em virtude de pertencer à categoria dos policiais civis, os exequentes eram representados por sindicato diverso, qual seja, o SINPOL/DF. 3. Em consonância com o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, é cediço que uma mesma categoria não pode ser representada por mais de um sindicato, dentro da mesma base territorial. 4. A ausência da pertinência subjetiva fica demonstrada pela existência de outro sindicato, na mesma base territorial, desde a data em que foi proposta a ação coletiva n. 32159/1997. 5. Embora os exequentes pertençam aos quadros dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e, portanto, regularmente representados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não houve comprovação de que se encontravam filiados ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que não ostentam a condição de beneficiários do título executivo. 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 3o da Lei no 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507 e 509, § 4o, todos da Lei Adjetiva Civil, alegando a desconsideração dos limites objetivos da coisa julgada e da delimitação subjetiva do título judicial transitado em julgado, bem como a legitimidade extraordinária sindical para representar os interesses da categoria. Asseveram que não há vedação para que os policiais civis do Distrito Federal possam executar título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF. Requerem o reconhecimento da legitimidade ativa e o prosseguimento da execução; Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, 8o, inciso II, 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requerem o reconhecimento da legitimidade dos insurgentes para executarem o título judicial transitado em julgado de forma ampla, uma vez garantido o direito à livre associação sindical ao servidor público civil. Aduzem, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 823 do STF. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 58724088 e ID 58724091). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 62117283 e ID 62128641). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o da Lei no 8.073/1990, e 502, 503, 505, 506, 507, 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, 8o, inciso II, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, porquanto, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 58724088 e ID 58724091). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015